Tribunal: TJBA
Processo: 8095942-65.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8095942-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANESSA OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANDRE LUIS OLIVEIRA SIQUARA DA ROCHA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO RACIAL. EXCLUSÃO DEFINITIVA DO CERTAME. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NA AMPLA CONCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público após o indeferimento de sua autodeclaração como pessoa parda em procedimento de heteroidentificação, apesar de ter obtido pontuação suficiente, com pedido de reinclusão no certame, inclusive nas vagas de ampla concorrência ou destinadas a pessoas com deficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para impugnar a exclusão da candidata do certame; (ii) estabelecer se a rejeição da autodeclaração na fase de heteroidentificação autoriza a exclusão definitiva da candidata, inclusive da ampla concorrência, mesmo sem comprovação de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança constitui instrumento adequado à tutela de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito, devendo ser analisada conjuntamente com a controvérsia principal. A exclusão de candidata do certame exclusivamente em razão do indeferimento da autodeclaração em heteroidentificação, sem demonstração de má-fé, viola a finalidade das políticas afirmativas. O art. 3º da Lei nº 12.990/2014 assegura que candidatos cotistas concorram concomitantemente às vagas reservadas e às de ampla concorrência, conforme sua classificação. A cláusula editalícia que impede a permanência do candidato na ampla concorrência após rejeição na heteroidentificação revela-se ilegal quando não há comprovação de fraude. A jurisprudência do STJ firma entendimento de que, ressalvada a hipótese de má-fé, deve ser assegurada ao candidato a permanência na disputa pelas vagas de ampla concorrência. A eliminação da lista de cotas não justifica a exclusão definitiva do certame quando a pontuação obtida permite a classificação na ampla concorrência. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar exclusão ilegal de candidato em concurso público quando demonstrado direito líquido e certo por prova pré-constituída. 2. A rejeição da autodeclaração racial em procedimento de heteroidentificação, sem comprovação de má-fé, não autoriza a exclusão do candidato do certame. 3. O candidato cotista deve permanecer concorrendo às vagas de ampla concorrência, conforme sua classificação, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.990/2014 Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.990/2014, arts. 2º, parágrafo único, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.132.872/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; TJ-MS, MS nº 1412477-26.2024.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8095942-65.2024.8.05.0001, em que figuram como impetrante VANESSA OLIVEIRA SILVA e como impetrados MUNICÍPIO DE SALVADOR, PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, DIRETOR GERAL DE GESTÃO DE PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - SEMGE E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA PREFEITURA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05